Tribunal: STF
Processo: Rcl 79560
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-17
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por J & L Duo Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. EPP em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000346-43.2021.5.12.0005), que teria, em tese, aplicado equivocadamente o Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tema 197-RG, AI 752633, Rel. Min. CEZAR PELUSO, e Tema 660-RG, ARE 748371, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O óbice constante no tema 181, referia-se à impossibilidade de reexame de provas no E. TST (Súmula 126/TST), contudo a questão envolvendo as testemunhas foi apreciada quando o próprio TST analisou o Agravo de Regimental, cito a ementa:



    [...]



    Já o tema 197, não tem referência direta com a questão principal, mas sim mero pedido subsidiário, onde a nulidade da R. Sentença, levaria o cancelamento da multa;



    E o tema 660, foi utilizado como uma forma de barreira genérica, onde não se analisou o cerne de nosso pedido, que se diga de passagem é o depoimento da vítima e de testemunha que presenciou o fato;



    Não se trata de mera formalidade que pode ser dispensada, mas sim, direito explicito em nossa Constituição Federal (art. 5o, LIV e LV da CF/88) ainda mais se considerarmos que empresa tentou agir de forma correto;



    Não mais importante é a divergência de tratamento entre as testemunhas da reclamante e do ex-colaborador o que com certeza fere o princípio da paridade de armas (art. 5º, caput da CF/88);



    Havendo claro equívoco na aplicação dos temas 181, 197 e 660 em repercussão geral pelo C. Órgão Especial do E. TST temos como cabível a presente reclamação nos termos do art. 102, II, l da CF/88”.



    Ao final, no mérito, requer “[a] procedência da presente Reclamação Constitucional no sentido de anular o V. Acórdão em voga e assim determinando a remessa do Recurso Extraordinário para essa C. Corte Superiora ou então o retorno dos autos a 1ª Instância para fins de colheita do depoimento da vítima e da testemunha da empresa”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O ato reclamado é o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário por força da aplicação do Tema 181 e 660 da Repercussão Geral (eDoc. 12).



    Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a Reclamação é manifestamente inadmissível.



    O acórdão reclamado restou assim ementado: 



    “A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUSTA CAUSA. ÓBICE PROCESSUAL DA SÚMULA 126/TST. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS COMO PROTELATÓRIOS. ÓBICE PROCESSUAL DO ARTIGO 896, §9º, DA CLT. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Temas 181 e 660 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbices processuais. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”



    Ao apreciar o Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou sua jurisprudência no sentido de que “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    No julgamento do Tema 660-RG, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Na fixação da tese vinculante no Tema 197-RG, em seu item II, este TRIBUNAL assentou que “A questão da aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração julgados protelatórios tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    No ponto, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, esta última assim ementada, no que interessa:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...)



    8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.



    9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.



    10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”



    Além disso, não se verifica teratologia ou má aplicação dos paradigmas pelo acórdão reclamado, especialmente pela impossibilidade de revolvimento de fatos e provas para se chegar à conclusão diversa da que firmada pelo acórdão regional, óbice igualmente aplicável nesta via processual pela incidência da Súmula 279 desta CORTE na espécie (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente